Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PACIENTE GENITORA DE TRÊS FILHOS MENORES E INDISPENSÁVEL AO CUIDADO DA PROLE. QUESTÃO HUMANITÁRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JUÍZO NATURAL. TESES AFASTADAS. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO CONTRA A PACIENTE NO INTERIOR DO PRESÍDIO FEMININO. APURAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COM DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA PRESÍDIO LOCALIZADO EM SEU ESTADO DE DOMICÍLIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
2. A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia atende ao requisito da fundamentação de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal e, art. 313 do Código de Processo Penal. Outrossim, não foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo natural.
3. As condições pessoais favoráveis da paciente, que é primária e tem bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
4. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem outro vínculo com o distrito da culpa.
5. A tese de que a paciente é necessária nos cuidados com a prole está dissociada do conjunto probatório, pois, apesar das dificuldades declaradas pela avó materna, as crianças estão sendo assistidas afetivamente e materialmente, sobretudo porque a paciente já estava desempregada à época dos fatos delituosos que lhe são imputados. Não bastasse, a questão não foi submetida ao juízo da instrução, a denotar supressão de instância.
6. A notícia de que a paciente foi vítima de crime de estupro dentro das dependências do presídio feminino é grave e exige pronta apuração por parte das autoridades públicas, responsáveis pela custódia da paciente, garantindo aos envolvidos o devido processo legal, como bem salienta o próprio impetrante, não sendo possível adiantar juízo meritório.
7. Observa-se dos autos que as medidas necessárias para garantia da incolumidade física e psicológica da paciente já estão sendo adotadas, inclusive com autorização de sua transferência para presídio de seu local de domicílio. Outrossim, não há que se misturar nesta via a competência do juízo da execução penal com a do juízo criminal, ora apontado como autoridade coatora.
8.. Habeas corpus conhecido em parte e ordem denegada.